Tribunal: STF
Processo: HC 133131
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e colaboração para o tráfico (arts. 33 c/c 40, inciso IV; 35 e 37, da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito e pelo modus operandi. Razoável quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.